Tribunal: TJSP
Processo: 2154875-93.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
R No 1.354/2020 SEM OBSERVÂNCIA DE VACATIO LEGIS MÍNIMA E RAZOÁVEL - REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL - NORMAS IMPESSOAIS, DIRECIONADAS A TODOS INDISTINTAMENTE - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 95/1998 E DESRESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA - PRETENSÃO DE COMBATER LEI EM TESE - ATOS NORMATIVOS DOTADOS DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO - SÚMULA No 266 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMBINADO COM O ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016/2009".

"O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral".
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2154875-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO, SANÇÃO E PUBLICAÇÃO DA EC No 49/2020 E DA LEI COMPLEMENTAR No 1.354/2020 SEM OBSERVÂNCIA DE VACATIO LEGIS MÍNIMA E RAZOÁVEL - REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL - NORMAS IMPESSOAIS, DIRECIONADAS A TODOS INDISTINTAMENTE - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8o DA LEI

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO, SANÇÃO E PUBLICAÇÃO DA EC No 49/2020 E DA LEI COMPLEMENTAR No 1.354/2020 SEM OBSERVÂNCIA DE VACATIO LEGIS MÍNIMA E RAZOÁVEL - REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL - NORMAS IMPESSOAIS, DIRECIONADAS A TODOS INDISTINTAMENTE - SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 95/1998 E DESRESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA - PRETENSÃO DE COMBATER LEI EM TESE - ATOS NORMATIVOS DOTADOS DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO - SÚMULA No 266 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMBINADO COM O ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016/2009".

"O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral".